Tribunal: STF
Processo: HC 127321
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO. É impróprio confundir revolvimento da prova, ao julgar o recurso especial, com enquadramento jurídico dos fatos constantes do acórdão impugnado. 



    PERÍCIA – CDs E DVDs – FALSIFICAÇÃO – EXAME. Válido é o exame externo de CDs e DVDs que se aponta como falsificados, não prejudicando a perícia o fato de não se haver procedido de idêntica forma quanto ao conteúdo.